Tribunal: TJSP
Processo: 2292249-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Acordo judicial. Pretensão de remessa de ofício judicial à autoridade de trânsito para cumprimento. Efeitos perante o possuidor do veículo e a fazenda pública. Providência que implica na superação dos limites subjetivos do que foi homologado. Indeferimento mantido. Recurso improvido.